Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-38.2017.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000347-38.2017.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (REPRESENTANTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (RECORRIDO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), ELKA PATRICIA RODRIGUES - CPF: 631.914.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000347-38.2017.8.11.0034 – Juizado Especial Cível de Dom Aquino - MT.

RECORRENTE: FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL.

RECORRIDO: LUCIANO PORTUGUES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO –
FUNDAÇÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO –
ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE VALORES TIDO POR IMPENHORÁVEIS POR DECORRER DE CONVÊNIOS MANTIDOS COM ENTES PÚBLICOS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA DE PAGAMENTO DA DIVIDA EM EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora realizada em conta bancária de fundação de direito privado não se mostra ilegal, embora proveniente de convênios com Entes Públicos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou impugnação à execução de sentença proferida contra a parte recorrente, em que foi realizada a penhora sobre valores tido por impenhoráveis.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que os valores constritados são impenhoráveis pois decorrem de convênios mantidos com Entes Públicos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Afirma que os valores constritados são impenhoráveis pois decorrem de convênios mantidos com Entes Públicos.

A afirmação lista os seguintes convênios:

“...A) Conta Convênio Agência 184-8 – 57912-2, valor de R$ 16.973,03 - Banco doBrasil; Convênio MUNICIPIO DE CONFRESA/UNEMAT/FAESPE, conta esta usada com fins específicos A EDUCAÇÃO, nos termos do Convênio, ora juntado na movimentação 29009492;

B) Conta Convênio Agência 184-8 - 58925-X, valor de R$ 7.926,07 - Banco doBrasil; Convênio Faculdade Pantanal - conta esta usada com fins específicos AEDUCAÇÃO, nos termos do Convênio, ora juntado conforme movimentação 29009495;

C) Conta Convênio Agência 184-8 - 58116-X, valor de R$ 1.24 - Banco do Brasil;Convênio Bioteca, conta esta usada com fins específicos A EDUCAÇÃO, nostermos do Convênio, ora juntado conforme movimentação 29009493;

D) Conta Convênio Agência 184-8 - 58728-1, valor de R$ 3.759,84 - Banco doBrasil; Convênio Prefeitura de Colíder / MT, conta esta usada com fins específicosA EDUCAÇÃO, nos termos do Convênio, ora juntado conforme movimentação 29009494;

E) Conta Convênio Agencia 8687.8 – Conta 1448-6, Banco do Brasil, no Valor deR$ 20.758,84; Convênio Internacional com a The University OF Leeds – Inglaterra,conforme movimentação 29009491;”

Em detido exame do Contrato de Prestação de Serviços de Autônomo n.o 042/2015 celebrado entre as partes litigantes, vê-se que o objeto contratual é a prestação de serviços profissionais do recorrido para atender a convênio feito entre a Assembléia Legislativa estadual e a Unemat, visando o auxilio e apoio a Projetos de Melhoria de Gestão e de Apoio ao Controle Externo do Legislativo estadual. (ID 61160087)

Avançando no exame documental, depara-se com o Oficio n.o 35/FAESP/2017 (ID 61162950) em que a recorrente informa à Assembléia Legislativa estadual a existência de pendência repasses para pagamento dos prestadores de serviços, como era o caso do recorrido.

Também merece consideração algumas disposições constantes do Estatuto da recorrente FESP (ID 61162988), notadamente, às relativas às receitas (art. 6.o) e à aplicação dos recursos gerados por suas atividades (art. 8.o).

Vê-se, pois, que a FAESP se trata de uma fundação de direito privado e dentre as receitas previstas, estão as provenientes de prestações de serviços (art. 6.o, III), Com os recursos arrecadados, a FAESP pode empregar na aquisição de títulos públicos, realizar operações em instituições legalmente constituídos e aplicação em fundos específicos (art. 8.o , II, III e IV), restando evidente que a recorrente, pode e deve destinar parte dos recursos derivados de suas atividades, no pagamento dos prestadores de serviços por ela contratados.

É nesse cenário que, a meu sentir, a penhora realizada nas contas bancárias acima elencadas pela recorrente não se mostra ilegal, embora provenientes de convênios com Entes Públicos.

Com efeito, é preciso compreender que os valores recebidos pela recorrente e derivados de prestação de serviços celebrados com Entes Públicos devem ser utilizados para pagamento dos prestadores de serviços contratados, e o saldo remanescente, este poderá ser aplicado de acordo com as regras estatutárias da Fundação recorrente, pena de enriquecimento ilícito da mesma, ainda mais no caso em testilha, em que se vê das manifestações impugnativas, que a FAESP se limita à sustentar a impenhorabilidade dos valores constritados, porém, não oferece qualquer alternativa de pagamento da dívida em execução.

Desse modo, sigo a seguinte anotação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PUBLICAÇÃO. VALIDADE. NULIDADE REJEITADA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. FUNDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PENHORA DE BENS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- A publicação direcionada a apenas um procurador não caracteriza nulidade quando inexiste pedido expresso para intimação de todos os advogados;
- É desnecessária a intervenção do Parquet em causas onde não haja interesse público;
- Possível a penhora de bens de fundação de direito privado;
- Cumpre ao embargante demonstrar vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do título;
- Comprovado o pagamento de determinada quantia ao executado, deve o correspondente valor ser decotado da execução, sob pena de enriquecimento sem causa;
- Preliminares rejeitadas;

- Recurso parcialmente provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.016973-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2013, publicação da súmula em 05/08/2013).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021